Tribunal: TCU
Processo: 008.604/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria em razão do pagamento da parcela denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Augusto César Martinelli Torres, ex-servidor do TRT/BA, contra o Acórdão 8222/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.